Tribunal: TJBA
Processo: 0704700-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº 0704700-28.2021.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelante:
Ray
ã
Thomas Silva Souza

Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Ana Vitória C. Gouveia

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
PONDERAÇÃO DA NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. REDUÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação
interposto por Rayã Thomas Silva Souza contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo. A defesa requereu absolvição, sob alegação de fragilidade probatória, e, subsidiariamente, a aplicação da minorante no patamar máximo.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia à suficiência das provas para condenação pelo delito de tráfico de drogas e à adequação da fração redutora da pena imposta, à luz do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando a natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais, principalmente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

4.
A negativa de autoria do réu, isolada e desacompanhada de provas, não prevalece frente ao conjunto probatório.

5.

A sentença reconheceu corretamente os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando a causa de diminuição em 1/2, com base na expressiva quantidade e variedade das drogas (maconha, cocaína e crack), o que revela maior censurabilidade da conduta e afasta a aplicação da fração máxima
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

"1.
Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo à condenação, especialmente quando corroborados por demais elementos constantes dos autos. 2. A definição da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve observar critérios objetivos, como a natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas, legitimando sua fixação em patamar inferior ao máximo legal.
"

Dispositivos legais relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59 e art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022;
STJ,
AgRg no HC n. 767.179/SC Rel
.
Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023
; Súmula 440/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0704700-28.2021.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.